Tribunal: TJDFT
Processo: 0732677-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO C6 Consignado S.A. (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0712454-40.2021.8.07.0009 proposta por AVENIR PEREIRA (agravante/réu), que deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 103716042 dos autos de origem): (...) Recebo a emenda. Inclua-se Banco C6, CNPJ 31.872.495/0001-72, devidamente qualificado na petição de ID n. 103567697 no polo passivo. Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Trata-se de ação anulatória, cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por AVENIR PEREIRA em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., na qual o autor afirma que o banco réu está realizando descontos em seu benefício no INSS referente à empréstimo que não contratou. Em antecipação dos efeitos da tutela, requer que o réu se abstenha de continuar efetuando os descontos no seu benefício, sob pena de multa diária. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessário a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor que nega ter contratado o empréstimo com o banco réu, tendo sido vítima de fraude, dispondo-se, inclusive, a depositar nos autos o valor que foi creditado na sua conta corrente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que o autor permanecerá realizando o pagamento de débitos que afirma não ter contraído, o que afeta a sua subsistência. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que a medida é reversível, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito caso, posteriormente, reste demonstrada a regularidade da contratação. Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que o réu se abstenha de realizar os descontos mensais diretamente no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa mensal de R$ 3.000,00. Contudo, a eficácia desta medida fica condicionada ao depósito do valor do empréstimo nos autos, já que o autor alega que não o contraiu. Assim, intimo a parte autora a realizar o depósito da quantia de R$ 13.445,02, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo o depósito judicial, oficie-se o INSS para que cesse os descontos. Não sendo realizado o depósito, retornem os autos conclusos. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29867801), o agravante defende que deve ser estabelecido um patamar máximo à multa aplicada pelo juiz a quo, no importe mensal de R$3.000,00 (três mil reais), sob pena afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que “o valor da astreinte em si se mostra desarrazoado. O valor do desconto que se busca suspender é de R$ 313,00 (trezentos e treze reais) ao passo que a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada supera o valor do desconto em mais de 9 (nove) vezes.” (ID 29867801 – Pág. 9) Alega que o valor da multa não pode ser desproporcional ao valor da obrigação a ser cumprida, sob pena de eventual enriquecimento ilícito da agravada. Afirma que a agravada, em que pese alegar a nulidade do contrato, mas reconhecer o recebimento do respectivo crédito, não realizou o depósito judicial do valor, conforme determinado na decisão agravada. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo, para impedir a incidência da multa em caso de descumprimento da decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29869512). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, configurado o descumprimento da obrigação de fazer, é lícita a cobrança da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Por outro lado, com fundamento no § 1o do citado artigo, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. E assim o é porque a possibilidade de mudança do valor da multa visa justamente adequar a medida de coerção às hipóteses nas quais houve alteração da situação fática, após a decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto e evitar o enriquecimento ilícito da parte. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DESÍDIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Restando configurada a mora da agravante em relação à obrigação que lhe foi imposta, a redução da multa diária arbitrada, diante da sua desídia e do tempo excessivo para o cumprimento da obrigação é medida inadmissível, sob pena de transformar-se em verdadeiro estímulo à recalcitrância injustificada daquela. 2. A multa cominatória não integra a coisa julgada, assim como não há preclusão da decisão judicial que a fixa, tendo em vista que as astreintes configuram apenas meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão. 3. A multa cominatória não se reveste da necessária liquidez, ante a possibilidade de modificação do seu valor ou periodicidade, nos termos do artigo 537, § 1o do CPC. Dessa forma, os honorários devem incidir apenas sobre o valor da obrigação principal, afastando-se sua incidência sobre o valor das astreintes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1176126, 07049577020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ainda, cabe ressaltar que, analisando os autos de origem, ao contrário do alegado pelo agravante, verifico que a agravada realizou o depósito judicial do valor do empréstimo contratado (ID 104558072 dos autos de origem), de forma que não há motivo para que o agravante descumpra a determinação de suspender os descontos das parcelas junto ao INSS. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.